Tribunal: TJPA
Processo: 0800675-26.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800675-26.2024.8.14.0000

REQUERENTE: NATANAEL CRISTO LIMA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0800675-26.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
NATANAEL CRISTO LIMA (ADV. MARIANA BRANDÃO PAIVA – OAB/PA 29.525)

REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCESSO DE ORIGEM:
0008078-74.2016.8.14.0060

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO
__________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA.

RECONHECIMENTO DA CUMULAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. PENA ALTERADA. AÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
da revisão criminal, e, no mérito, pelo
provimento
da ação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta em favor de
NATANAEL CRISTO LIMA
, em face de sentença condenatória expedida nos autos do processo de n° 0008078-74.2016.8.14.0060 – que tramitou perante a Vara Única de Tomé Açú.

Em
26 de junho de 2018
o revisionando foi condenado à pena de
20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão
, pelo cometimento do crime de
homicídio qualificado
(sentença no ID 17717322).

Excelências, entendemos que não há elementos suficientes para a condenação em grau elevado do requerente, uma vez que não haveria motivos para o aumento da pena de maneira exagerada não conhecendo atenuante referente ao estado de primariedade e
o fato do ser menor de 21 anos que o requerente apresentava na época da ocorrência do fato
, além do fato de ter realizado a confissão perante plenário.

– Petição inicial de Revisão Criminal

Como
argumentos para o provimento da ação revisional
, narra a defesa:

1)
Na dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais foram equivocadamente valoradas. Inexistência de circunstâncias desfavoráveis. Antecedentes e personalidade como circunstâncias favoráveis;

2) Que necessária a desconsideração da Súmula 231 do STJ,
com a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em razão da confissão de Natanael.

Em sede de pedidos, requer: seja reformada a dosimetria da pena aplicada a
NATANAEL
na sentença condenatória, e fixado o total de 12 anos de reclusão.

Parecer ministerial pelo improvimento da revisão criminal no ID 19137800.

Ressalte-se, inicialmente, tratar-se de revisão criminal, remédio constitucional destinado a redimir eventual erro judiciário, de modo a reparar flagrante injustiça, não podendo, portanto, ser utilizado como substitutivo recursal, para prestar-se a simples reexame de prova ou rediscussão da matéria já tratada com amplitude no processo de conhecimento.

In casu, embora a r. sentença combatido tenha transitado em julgado ((Id 17717323)), vê-se que a presente revisão criminal não se encaixa em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 621, do CPP.

(...) Portanto, a utilização da revisão criminal para rever os critérios de individualização da pena deve estar condicionada a comprovação de elementos novos ou circunstância que autorize a diminuição da pena – inexistentes na inicial – ou de demonstração de erro técnico ou afronta ao texto da lei. No caso dos autos, como dito, a defesa não trouxe ao feito qualquer dispositivo, fundamento ou elemento que entendesse ter sido violado pelo Magistrado, utilizando o presente remédio como se apelação fosse.

– Parecer MP2G

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

I - DO PLEITO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA

Indefiro o pedido, tendo em vista ter se furtado o revisionando em justificar, fundamentar ou demonstrar, ainda que minimamente, estado de hipossuficiência apto a lastrear o benefício.

II - DO PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Reputo prejudicado o pedido de desconsideração da Súmula 231 do STJ. Primeiramente em razão de não se tratar de matéria afeta ao rol taxativo de hipóteses de cabimento da Revisão Criminal. Ademais, já é sedimentada a posição desta Seção de Direito Penal em face do precedente firmado pelo Tribunal da Cidadania.

Quanto à arguição de dosimetria realizada em moldes contrários ao texto de lei pela não aplicação do redutor referente à menoridade relativa (art. 65, I, CP), anoto trecho da sentença condenatória (ID 17717322):

Assim, reputo como suficiente e necessária à repressão e prevenção do delito a pena-base em 23(vinte e três) anos e 3(três) meses de reclusão.

Não sustentadas agravantes.

Ante a
concorrência das atenuantes do art. 65, I, e III, d, do CP
, sustentada em plenário, reputo que, no caso, a confissão se sobrepõe à primeira, razão pela qual reduzo a pena em 3 (três) anos de reclusão.

Ausentes causa de aumento e de diminuição, torno a pena definitiva em 20(vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Da análise da pena aplicada, verifico que a reforma da dosimetria é medida que se impõe.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ESTRATÉGIA CRIMINOSA DEVIDAMENTE PREMEDITADA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INERENTE AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DA PENA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CONSIDERADAS PREPONDERANTES, NOS TERMOS DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL (MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA). CONJUNTURA QUE, POR SI SÓ, IMPÕE A FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL, CONFORME PRETENDIDO PELA DEFESA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. Todavia, é mister diferenciar discricionariedade de arbitrariedade. Esta constitui uma liberalidade decisória não permitida pelo Direito, fundada em meros impulsos emotivos ou caprichos pessoais que não se apoiam em regras ou princípios institucionais. Aquela, ao revés, envolve o reconhecimento de que a vagueza de certas normas jurídicas implica a necessidade de apelo ao juízo subjetivo de Magistrados que interpretam o Direito à luz de concepções diversas de justiça e de diferentes parâmetros de relevância, e de que a decisão tomada dentro dessa zona de incerteza deverá ser considerada juridicamente adequada caso seja informada por princípios jurídicos e esteja amparada em critérios como razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e sensatez. Daí falar-se em discricionariedade guiada ou vinculada.

Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos assemelhados.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente,

como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa" (AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). No caso, consignou-se na sentença que os Pacientes adotaram estratégia criminosa, pois planejaram antecipadamente o latrocínio e traçaram rota para a ocultação do cadáver. Dessa forma, foi declinada motivação idônea para exasperar em 1/6 acima do mínimo legal as penas-bases no ponto, pois o fato de os Réus terem premeditado os crimes reclama apenamento mais rigoroso. Precedentes.

3. O outro fundamento da impetração, todavia, impõe a concessão parcial da ordem, pelo reconhecimento de que, na segunda fase da dosimetria, há constrangimento ilegal. Tanto a circunstância atenuante a menoridade relativa, quanto a da confissão espontânea, por relacionarem-se à personalidade do agente, devem preponderar sobre as circunstâncias agravantes objetivas, consoante jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Assim, reconhecidas duas circunstâncias atenuantes tidas como preponderantes nos termos do art. 67 do Código Penal, as penas intermediárias dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver devem ser reduzidas para o mínimo legal.

4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, tão somente para, em relação a ambos os réus, estabelecer as penas de 20 (vinte) anos e 10 (dez) dias-multa para o crime de latrocínio, e de 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa para o crime de ocultação de cadáver, mantidos os demais termos dos éditos condenatórios de primeiro e segundo graus de jurisdição.

(HC n. 585.731/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Tem-se que o revisionando foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, cuja pena estabelecida em lei é de 12 a 30 anos de reclusão.

Na
primeira fase
, mantenho a valoração negativa dos vetores
culpabilidade
,
motivos, conduta social
e
consequências
fixada na sentença condenatória
, pelas razões indicadas pelo D. Magistrado de primeiro grau.

No que tange às demais variáveis, não identifico razões aptas a mantê-las no cálculo de aumento da reprimenda, em razão da ausência de indícios/avaliação mínimos para a negativação realizada em primeiro grau de jurisdição.

Fixo assim a
pena base
em 20 anos de reclusão, após o aumento de 2/3.

Na segunda fase, verifico ausentes as agravantes e presentes duas atenuantes – confissão e menoridade relativa, pelo que reduzo a pena em 1/3, fixando a
pena intermediária
em 13 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, pelo que fixo a pena final em
13 anos e 04 meses de reclusão
, em regime fechado.

Conforme exposto,
indefiro o pedido de justiça gratuita
, pelo que determino seja expedida a guia de recolhimento em nome do revisionando para regular quitação.

Conheço
da Revisão Criminal e
dou-lhe provimento
para reformar a dosimetria da pena aplicada à NATANAEL CRISTO LIMA nos autos do processo n° 0008078-74.2016.8.14.0060, estabelecendo-a em
13

(treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024